Tribunal: TJMT
Processo: 1002354-95.2019.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002354-95.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAUDINEI SELLA - CPF: 452.476.091-15 (APELADO), MARCELLY GARCIA VALDEZ - CPF: 023.075.331-09 (ADVOGADO), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (ADVOGADO), DRIELLY GOMES BARBOSA SELLA - CPF: 054.770.331-77 (APELANTE), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), DENNIS GOMES BARBOSA SELLA - CPF: 054.770.511-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - PROCEDÊNCIA – FILHOS QUE ATINGIRAM A MAIORIDADE – EVENTUAIS PARCELAS PRETÉRITAS – COBRANÇA EM AÇÃO PRÓPRIA – RESSALVA DESNECESSÁRIA – MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS PARA A FILHA – ALEGAÇÃO DE QUE CONTINUA ESTUDANDO COM O OBJETIVO DE INGRESSAR EM CURSO DE MEDICINA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTUDO OCUPA SEU TEMPO INTEGRAL – ÔNUS DA ALIMENTANDA – EXONERAÇÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O STJ entende que a exoneração de alimentos surte efeitos retroativos apenas à data da citação. Posto isso, as eventuais parcelas anteriores devidas podem ser cobradas no rito da execução, e, por ser matéria sumulada, torna-se desnecessário acrescentar ressalva nesse sentido.

A maioridade civil, por si só, não é suficiente para eximir o alimentante do dever de prestar alimentos. Contudo, o ônus da prova é invertido, pois não são mais presumidas as necessidades do filho como ocorre quando é menor.

Se o filho que atingiu a maioridade não comprova que ocupa seu tempo integralmente para o estudo, ou mesmo que está matriculada em curso pré-vestibular ou em instituição de ensino superior, é cabível a exoneração de alimentos.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Exoneração de Alimentos julgada procedente para determinar que o ora apelado seja exonerado quanto à obrigação de pagamento da pensão alimentícia aos filhos. Sem condenação em custas em razão do feito tramitar sob o pálio da justiça gratuita. Os requeridos foram condenados ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o calor atribuído à causa, com a exigibilidade suspensa com fundamento no art. 98, §3o, do CPC.

O segundo apelante se insurge somente quanto à ausência de ressalva no
decisum
quanto à preservação dos alimentos anteriores ao ajuizamento da demanda, pois deseja executar os débitos em ação própria.

A primeira apelante, por sua vez, diz que juntou documentos à lide capazes de comprovar a necessidade da prestação alimentícia, pois, apesar de ter mais de 22 anos, está estudando com o objetivo de ingressar no curso de medicina em faculdade pública.

Sustenta que o apelado não comprovou sua incapacidade financeira em arcar com os alimentos, e que ele é proprietário de uma autoescola na cidade em que reside, tendo, portanto, meios para continuar com esse pagamento.

Busca o provimento do Recurso.

Contrarrazões no id. 120991593.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o segundo apelante se insurge somente quanto à ausência de ressalva no
decisum
quanto à preservação dos alimentos anteriores ao ajuizamento da demanda, pois deseja executar os débitos em ação própria.

O STJ entende que a exoneração de alimentos surte efeitos retroativos apenas à data da citação.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ALIMENTOS DEVIDOS A EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. EX-CÔNJUGE JOVEM E INSERIDA NO MERCADO DE TRABALHO. EXONERAÇÃO JÁ OPERADA EM AÇÃO REVISIONAL. EVENTUAIS PARCELAS PRETÉRITAS. EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE.

1 - Nos termos da Súmula 309/STJ, "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo". Assim, a circunstância, por si só, de haver valor considerável de dívida vencida em execução, se correspondente ao somatório das três prestações anteriores ao ajuizamento da cobrança e das vencidas no curso da ação, não caracterizaria a ilegalidade do decreto de prisão. 2. Orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os alimentos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, salvo quando um deles não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde.

3. Hipótese, todavia, em que a ex-cônjuge é jovem e inserida no mercado de trabalho, conforme consignado na própria sentença que fixara os alimentos por ocasião do divórcio, já tendo sido a exoneração determinada por acórdão do Tribunal de Justiça em ação revisional. 4
. A exoneração dos alimentos retroage à data da citação na ação revisional, de forma que, caso remanesça dívida, dadas as peculiaridades do caso, deverá ser cobrada segundo o rito da execução por quantia certa contra devedor solvente.

5. Ordem concedida.

(HC 431.515/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 26/08/2019)

Posto isso, é evidente que as eventuais parcelas anteriores devidas podem ser cobradas no rito da execução.

Contudo, tratando-se de matéria sumulada, desnecessária essa ressalva, até mesmo porque o juízo de origem não se manifestou quanto à impossibilidade dessa cobrança.

A primeira apelante, por sua vez, diz que juntou documentos à lide capazes de comprovar a necessidade da prestação alimentícia, pois, apesar de ter mais de 22 anos, está estudando com o objetivo de ingressar no curso de medicina em faculdade pública.

Sustenta que o apelado não comprovou sua incapacidade financeira em arcar com os alimentos, e que ele é proprietário de uma autoescola na cidade em que reside, tendo, portanto, meios para continuar com esse pagamento.

Por esses motivos, busca o provimento do Recurso.

O art. 1.699 do Código Civil dispõe que “
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
”.

Entretanto, é cediço que a maioridade civil, por si só, não é suficiente para eximir o alimentante do dever de prestar alimentos. Assim, mesmo com o advento da maioridade, não é cabível a exoneração de alimentos de modo automático, pois ela está sujeita a decisão judicial, sob o crivo do contraditório, conforme orienta a Súmula no 358 do STJ.

Desse modo, o ônus da prova é invertido, pois não são mais presumidas as necessidades do filho como ocorre quando é menor. Portanto, o encargo alimentar passa a se amparar na obrigação existente entre parentes, nos termos do art. 1.694 e seguintes do Código Civil, devendo o alimentando comprovar a necessidade da prestação alimentícia pelo alimentante, seja por apresentar necessidades extraordinárias ou especiais, ou mesmo para concluir a vida estudantil.

No caso em apreço, a apelante possui mais de 22 anos, não ingressou em curso superior e não trabalha. Dessa maneira, o apelado ingressou com a presente demanda.

Ocorre que, como já mencionado, o ônus de provar a necessidade dos alimentos é da apelante.

Para tanto, ela anexou inscrição em processo seletivo vestibular e no ENEM, além de comprovantes de pagamento de cursos em matérias específicas, como de matemática. Todavia, não juntou comprovante de matrícula em nenhuma instituição de ensino ou de cursinho pré-vestibular, o que seria, pela lógica, o usual tendo em vista que ela deseja cursar medicina, curso com ampla concorrência.

Salienta-se que esse seria o documento mais adequado e apto para comprovar sua pretensão. E mais, essa prova poderia ser facilmente produzida se de fato estivesse matriculada em algum colégio.

Posto isso, ela não se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar a necessidade de continuar recebendo os alimentos, pois os documentos anexos à lide não são aptos para demonstrar
qualquer necessidade extraordinária ou especial ou a frequência acadêmica/escolar, ou até mesmo que seus estudos ocupariam seu tempo integral, o que seria apto a ensejar a manutenção da obrigação alimentar.

Portanto,
tratando-se de alimentando maior, capaz e apto ao trabalho, que não está exercendo atividade laborativa nem comprovadamente estudando, sem haver demonstrado a existência de necessidades extraordinárias/especiais, a exoneração do pagamento de alimentos pelo genitor é medida que se impõe.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MAIOR E FILHA MENOR. AÇÃO DE REVISÃO E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS EM RELAÇÃO AO FILHO MAIOR, E REDUÇÃO DOS ALIMENTOS EM RELAÇÃO À FILHA MENOR. PEDIDO DE JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE.
FILHO MAIOR, COM 20 ANOS, QUE NÃO ESTUDA, NEM TRABALHA. NECESSIDADE NÃO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO.
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. FILHA MENOR, QUE NÃO DEMONSTROU NENHUMA NECESSIDADE EXTRAORDINÁRIA/ESPECIAL. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO No 37 DO CENTRO DE ESTUDOS DO TJRS. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. CARÁTER CONTINUATIVO DA PRESTAÇÃO. São presumidas as necessidades do filho menor, devendo os alimentos ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. Autoriza-se o redimensionamento do encargo alimentar quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando, situações inocorrentes. Observância ao binômio alimentar de que trata o § 1o do art. 1.694 do Código Civil. Presentes os requisitos autorizadores, constatada a impossibilidade de o alimentante arcar com a verba alimentar estipulada em anterior ação judicial, cabível a exoneração em relação ao filho maior, João, e redução em relação à filha menor, Victória. Hipótese em que o alimentante foi exonerado da obrigação alimentar em relação ao filho maior, João, bem como a pensão restou reduzida, para o percentual correspondente a 15% (quinze por cento) do salário mínimo nacional em relação à filha menor, Victória, tendo em vista que é do filho maior o ônus de comprovar sua necessidade, ônus o qual não se desincumbiu adequadamente, diferente do autor/alimentante, que comprovou a impossibilidade em continuar arcando com o pensionamento no montante fixado anteriormente, razão pela qual cumpre manter o entendimento do Juízo "a quo", descabido o pleito de julgamento de improcedência da demanda. As sentenças proferidas em ações de alimentos trazem ínsita a cláusula rebus sic stantibus, não sendo imutável o quantum fixado, pois, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, possibilitam-se exoneração, redução ou majoração do encargo, impedindo o caráter continuativo da prestação a formação da coisa julgada material. Inteligência do art. 1.699 do Código Civil. Precedentes do TJRS. Apelação desprovida.(Apelação Cível, No 50014293820208210071, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 28-03-2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022